Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS. ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO FORMULADO NA PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TÍTULO JUDICIAL. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. O cumprimento provisório de sentença é o que se ampara em decisão judicial que ainda não transitou em julgado e, portanto, passível de alteração pela pendência do julgamento de recurso recebido sem efeito suspensivo (artigo 520, caput, do Código de Processo Civil).
2. A situação examinada nos autos indica o descumprimento do requisito indispensável previsto no artigo 520 do Código de Processo Civil ao se admitir o requerimento e o processamento de cumprimento provisório de sentença na pendência do julgamento de apelação recebida com efeito suspensivo, fato processual que, por si só, impede a sua admissão.
3. É cogente o acolhimento da impugnação pela inexigibilidade imediata do título judicial que ampara o cumprimento provisório de sentença frente a demonstração da pendência do julgamento de apelação com efeito suspensivo quando do seu requerimento, razão que determina a extinção do referido cumprimento provisório, nos termos dos artigos 513 e 520, caput, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.